Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. VÍCIO INEXISTETE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O embargante alega vícios de omissão em relação a uma das teses apresentadas na ação revisional. Também requer o pré-questionamento da matéria para fins de interposição de recursos para as instâncias superiores.
2. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
3. Não demonstrado ao menos um dos vícios elencados no art. 619, CPP, não se mostra possível o acolhimento do recurso aclaratório, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos legais.
4. Recurso desprovido